Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731978-70.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MAURÍLIO E SILVA MONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA TENTADA OU FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. COMPENSAÇÃO CONFISSÃOCOM REINCIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO EVIDENCIADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE BENS E INVESTIGAÇÃO DE OUTRAS PESSOAS. INVIÁVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. São apelações em face da sentença que condenou os réus JHONATHAN CARLOS, MAURÍLIO, DIEGO e DANILO como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70 (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, em concurso formal), e no artigo 311, § 2o, inciso III, por duas vezes, na forma do artigo 70 (aquisição, recebimento, ocultação e condução em proveito próprio de veículo automotor com placas de identificação que devesse saber estar adulteradas), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal; e os réus JONATHAN BRUNO e DENILSON como incursos apenas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, em concurso formal). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede de preliminar, a ocorrência de: (i.i) nulidade da sentença por falta de fundamentação; (i.ii) nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia; e (ii) no mérito: (ii.i) as teses de absolvição e desclassificação; (ii.ii) as valorações desfavoráveis das circunstâncias judiciais; (ii.iii) compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (ii.iv) análise da tese de participação de menor importância; (ii.v) reparação de danos materiais; (ii.vi) restituição de bens; (ii.vii) gratuidade da justiça; (ii.v) prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir: 3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal. 4. Aplica-se no âmbito penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. Ademais, a utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte. 6. Não constatada quebra da cadeia de custódia, sequer ausência de confiabilidade ou prejuízo, não há falar em nulidade. 7. Não há falar em absolvição ou desclassificação para os crimes de recetação culposa tentada ou de favorecimento pessoal se devidamente comprovadas as práticas dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (três vezes), e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (duas vezes), com base nas provas orais produzidas, sobretudo as palavras das vítimas e dos policiais, reconhecimentos, diligências imediatas, imagens dos fatos, quebra do sigilo de dados e demais laudos. 8. A vontade livre e consciente é elemento subjetivo atinente ao próprio crime doloso, que não traduz peculiaridade mais grave ou mais reprovável, de modo que sua utilização na primeira fase para macular a culpabilidade constitui “bis in idem”. 9. Se o réu possui duas ou mais condenações transitadas em julgado geradoras de reincidência, é possível a utilização de uma delas na segunda fase e da outra na primeira, para fins de antecedentes. Todavia, em pese não se considera para os antecedentes o prazo de cinco anos do art. 64, I, do CP, se a condenação for demasiadamente antiga (16 anos), razoável que não seja ela mais considerada para tal fim. 10. Em relação à conduta social e à personalidade, diante da ausência de indicação de elementos específicos que as levaram a ser maculadas, devem ser afastadas, diante da regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 11. Conforme entendimento jurisprudencial, presentes duas ou mais causas de aumento, uma pode ser considerada na terceira fase e a(s) outra(s) na primeira, para macular as circunstâncias do crime. 12. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente. 13. Não se fala em participação de menor importância se os delitos foram praticados em comunhão de esforços e divisão de tarefas, onde cada uma destas foi essencial para a consecução do crime. 14. A imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 15. No caso, não houve indicação expressa do montante pretendido e não foi comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pelas vítimas, logo, de rigor o afastamento da condenação à reparação por danos materiais. 16. Inviável a restituição de bem que constitui prova nos autos, portanto interessa até o trânsito em julgado, nos termos do art. 118, caput, do Código de Processo Penal. 17. Não cabe ao Poder Judiciário o papel investigativo nem a interferência nas averiguações desenvolvidas pela polícia ou pelo Ministério Público, sob pena de violação ao sistema acusatório e até mesmo ao princípio da inércia da jurisdição. Ademais, no caso, a investigação foi bem desempenhada e possibilitou a identificação dos acusados nos crimes pelos quais condenados. 18. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 19. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. IV. Dispositivo: 20. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Aponta que a residência é compartilhada com esposa e filhos, não houve prova de posse exclusiva sobre os bens apreendidos ou perícia técnica ligando o insurgente aos objetos, as vítimas não o reconheceram com segurança, nem mencionaram traços marcantes. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o crime de favorecimento pessoal; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando que o direito ao contraditório e à ampla defesa não se resume à formalidade de permitir a juntada de provas, mas exige a análise concreta e fundamentada dessas provas pela autoridade julgadora. Argumenta que a omissão judicial quanto à análise de provas relevantes viola o princípio da motivação das decisões e compromete a paridade de armas e o devido processo legal. Indica cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; Sem indicar dispositivo legal federal violado, requer o afastamento da condenação solidária por danos materiais, ante a inexistência de prova de vínculo direto e consciente do recorrente com os bens apreendidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Em relação à indicada afronta ao artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pedido de afastamento da condenação solidária por danos materiais, o recurso especial também não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Não conheço do recurso especial de ID 74067048, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (...) (AgInt no AREsp n. 2.574.461/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Ademais, considerando que não houve provimento pela Turma Julgadora dos embargos de declaração opostos, não é caso de admitir a complementação das razões recursos, nos termos do artigo 1.024, §4o, do CPC. Por fim, retifique-se a autuação, para incluir como parte recorrente DANILO ALMEIDA RODRIGUES, MAURÍLIO E SILVA MONTE, JHONATHAN CARLOS DE SOUZA MENDES e DIEGO DE JESUS DO ARTE. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015